Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFORMA. EXCLUSÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Tendo em vista que o acórdão reformou o decisum embargado, reconhecendo como índice correto para a correção monetária, o IPCA-E, e não a Tarifa Referencial (TR), não há que se falar em excesso de execução, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais que haviam sido fixados em desfavor dos exequentes devem ser afastados.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.